Tribunal: TCU
Processo: 016.399/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6218/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.399/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Erivan Ferreira de Macedo (XXX.762.534-XX); Francisca das Chagas Farias Sampaio (XXX.834.297-XX); Francisco Pontes de Araujo (XXX.448.742-XX); Jose Guimaraes (XXX.377.547-XX); Lucia Maria Soares Guimaraes (XXX.736.847-XX); Maria Lucia Serrudo da Silva (XXX.090.380-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.533.792-XX); Maria de Lurdes dos Santos Ramos (XXX.323.020-XX); Paulo Isubere Rodrigues Vasconcelos (XXX.135.680-XX); Vilson Dias (XXX.589.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.